Tribunal: TJPA
Processo: 0802569-66.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802569-66.2022.8.14.0401

APELANTE: JOANA PEREIRA ALVES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0802569-66.2022.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: Belém (10ª Vara Criminal)

APELANTE:
JOANA PEREIRA ALVES
(Defensoria Pública)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca -
art. 157, §2º, II e VII, do CP
–
1)

APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL –
INVIABILIDADE
. INCIDÊNCIA SUMULA 231 DO STJ. PRECEDENTES.
A redução da pena aquém do mínimo legal devido ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea encontra óbice na Súmula 231 do STJ.
2) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
–
DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em
conhecer
o recurso, e negar-lhe provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOANA PEREIRA ALVES,
inconformada com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 10ª Vara Criminal de Belém, que a condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP
, cominando
a

pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão em regime inicial semiaberto e 13 (treze) dias-multa, fixados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do crime.

Em suas razões recursais, a defesa pugnou pela reforma na dosimetria, com fixação da pena intermediária aquém do mínimo legal, em vista da aplicação da atenuante da confissão.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi acompanhado,
nesta Superior Instância, pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor da apelante, narra a denúncia, em síntese:

“
No dia 15 de fevereiro de 2022, por volta das 13h30min, quando caminhava na avenida Marechal Hermes, confronte Terminal Hidroviário de Belém, bairro do Reduto, nesta capital, a vítima foi abordada pelos denunciados que lhe subtraíram, mediante grave ameaça traduzida pelo emprego de armas brancas tipo faca que ambos portavam, um aparelho celular da marca Samsung Galaxy AIOS e sua carteira porta-cédulas com documentos, cartões bancários e cartão de vale transporte.

Com efeito, os denunciados se aproximaram da vítima, sacaram das facas que portavam, encostaram em sua barriga e um deles proferiu "passa tudo o que tu tens", diante do que lograram êxito na subtração dos sobreditos bens, em seguida empreenderam fuga, enquanto a vítima acionou Policiais Militares da CIPTUR, que diligenciaram na sua companhia e conseguiram localizar e prender os denunciados já na travessa Piedade com 28 de setembro, bairro da Campina, ocasião em que somente o aparelho celular foi recuperado e restituído ao dono (fis. 17/18, ID 50688905).”

Certidão de trânsito em julgado para a defesa do corréu Cleiton Junior Lobato, em 28/07/2022. (ID 10817235)

Após a instrução,
JOANA PEREIRA ALVES
foi

condenada pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, incisos II e VII, do CP.

Considerando que a alegação defensiva pleiteou, tão somente, a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal, em razão da aplicação da atenuante da confissão espontânea, de pronto,
anoto ser descabido o referido pleito.

In casu,
constato que a pena basilar foi estabelecida no patamar mínimo legal, por não serem identificadas circunstâncias judiciais desfavoráveis a apelante.

Em que pese presente e devidamente reconhecida pelo juízo de origem, a atenuante da confissão espontânea, anoto, que a redução da reprimenda abaixo do mínimo legal, encontra óbice na Súmula 231 do STJ.

Entendimento sedimentado em precedentes dispostos na jurisprudência pátria predominante no Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “
atenuantes genéricas não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. Precedentes.”
(HC 124954, Relator(a): Dias Toffoli, Primeira Turma, julgado em 10/02/2015).

Pelos motivos exarados, não há que se falar em redução da pena aquém do mínimo legal do delito praticado, no caso, 04 (quatro) anos de reclusão, pois ainda que aplicada a atenuante da confissão espontânea, obriga-se o juízo
a quo
nos parâmetros definidos em lei, visando atender ao princípio da legalidade e acompanhando entendimento consolidado através da Súmula nº 231 do c. Superior Tribunal de Justiça.

Em relação aos demais aspectos da dosimetria da sanção, acerca dos quais a apelante não apresentou qualquer irresignação, constato que não merecem reparo, permanecendo o estipulado no
decisum
, no montante de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de
reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Por fim, ressalto que toda a questão suscitada foi devidamente analisada e não há que falar em restrição à eventual interposição de recursos extraordinário e especial, pois, consoante entendimento uníssono do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, o requisito do prequestionamento resta atendido quando emitido juízo de valor sobre a questão constitucional ou federal suscitada, sendo desnecessário o pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos de lei tidos por violados.

Ante o exposto,
conheço o recurso, e nego-lhe provimento,
mantendo incólume a sentença hostilizada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Belém, 05/03/2024